Tribunal: TJSP
Processo: 1500099-28.2021.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LESÃO CORPORAL) e DANO QUALIFICADO – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu em relação ao dano corroborada com a declaração da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa

Ementa:

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LESÃO CORPORAL) e DANO QUALIFICADO – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu em relação ao dano corroborada com a declaração da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa isolada quanto a lesão corporal – Desclassificação para dano simples. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Base nos patamares. Consequências do dano inerentes ao tipo penal – Lesão corporal. Reincidência específica. Exasperação em 1/5. Proporcionalidade. Dano qualificado. Reconhecimento da confissão espontânea. Compensação com a reincidência. Agravante do artigo 61, II, "f", do CP (delito cometido prevalecendo das relações domésticas). Acréscimo na fração de 1/6 – Concurso material – Regime inicial semiaberto – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II) – Custas processuais devidas por força de lei – Apelos defensivo e ministerial parcialmente providos para reconhecer a atenuante da confissão espontânea do dano, alterar o coeficiente aplicado à reincidência quanto a lesão corporal; e, via da consequência, readequar as penas.